Tribunal: STF
Processo: ARE 1591272
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM FAVOR DOS IDOSOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PARA ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL. GRAVE DEFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual o Ministério Público do Estado do Paraná questionava acórdão do Tribunal de Justiça estadual que julgou improcedente a ação civil pública relativa a implementação da política de acolhimento de idosos.

    2. O agravo interno busca o reconhecimento de omissão inconstitucional na efetivação do direito à pessoa idosa e a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de política pública.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem, ao afastar a intervenção judicial em políticas públicas de acolhimento de idosos sem constatar grave deficiência no serviço, divergiu da tese fixada no Tema 698 de Repercussão Geral, e se o exame da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    4. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas, concluiu que não existe omissão do ente municipal em relação à implementação de políticas públicas para o acolhimento de idosos.

    5. Essa conclusão está em consonância com a tese do Tema 698 da Repercussão Geral do STF, que admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em caso de ausência ou deficiência grave do serviço.

    6. A revisão das premissas fáticas e a análise da legislação infraconstitucional adotadas pela decisão recorrida demandariam o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo interno não provido.